Tribunal: TJMT
Processo: 1016642-19.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016642-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA CAROLINA MANCINI BRANDAO - CPF: 324.171.548-54 (ADVOGADO), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (AGRAVANTE), JOAQUIM REZENDE DE MATOS - CPF: 147.968.648-49 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO JOAQUIM REZENDE DE MATOS (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO), JOSE DARCI DA ROCHA - CPF: 002.654.728-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL EM CASO DE URGÊNCIA – AUSÊCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O adiantamento de quinhão hereditário pressupõe justa causa robustamente comprovada, até mesmo para que se evite maior tumulto processual e se zele pelo bom andamento do inventário.

Não obstante os argumentos do agravante, não restou comprovada justa causa para levantamento antecipado, nem mesmo perigo concreto na demora (apesar de o agravante alegar que vem passando por dificuldades financeiras informa que atualmente trabalha como motorista de aplicativo).

Assim, pairando dúvidas sobre as reais condições e necessidades do agravante a ensejar, de pronto, a liberação da quantia depositadas em Juízo, torna-se frágil o pleito que tem por causa garantir sua subsistência digna até o deslinde do inventário.

Entrementes, apesar de sensível à pretensão, não se vislumbra elementos capazes de ensejar o deferimento da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RODRIGO REZENDE MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Inventário nº 1005974-14.2020.8.11.0003, em que figura como parte contrária ESPÓLIO JOAQUIM REZENDE DE MATOS, que indeferiu seu pedido de adiantamento do quinhão.

Em suas razões, alega o agravante que embora faça jus a um patrimônio milionário, comprovado nas primeiras declarações efetivamente prestadas nos autos, ainda se encontra dele privado em razão do seu estado de indivisão, que não tem previsão de encerramento ante a suspensão do inventário em decorrência da lide instaurada entre os herdeiros no processo de nº 1009750-22.2020.8.11.0003 (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico), estando o Agravante passando por grandes necessidades o que vem prejudicando sua subsistência.

Aduz que era funcionário registrado em uma das fazendas de seu pai, ora inventariado, e com início do inventário teve sua dispensa concretizada, deixando de receber salário, e com essa pandemia o único emprego que conseguiu, por ora, foi de motorista de aplicativo.

Afirma que vem passando por dificuldades financeiras, pegou Covid, possui várias dívidas em seu nome, tem obrigação alimentar para com sua filha (pagando pensão e plano de saúde), não tem residência própria, atualmente residindo na casa de sua namorada de favor, pois não possui condições de pagar aluguel, trabalha como motorista de aplicativo, tem alto custo de manutenção do veículo (diante da alta do combustível o valor retirado para sua subsistência é ínfimo).

Lado outro, informa que há nos autos bens e valores incontroversos, um deles é o gado, onde resta claro que será dividido entre os filhos/herdeiros do de cujus, que, como é de conhecimento, já houve venda de algumas cabeças de gado, portanto, já podem servir de adiantamento de quinhão face a comprovada necessidade do herdeiro.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso a fim de que seja autorizado ao herdeiro o levantamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), como forma de adiantamento de seu quinhão, a ser levantado pelo Agravante da conta judicial de nº 081240000010217870, vinculada ao processo de nº 1015610-04.2020.8.11.0003.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 107594475).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 122784477).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de adiantamento de quinhão hereditário em decorrência de necessidade para subsistência, na Ação de Inventário nº. 1005974-14.2020.8.11.0003, em trâmite pela 1ª Vara da Família e Sucessões de Rondonópolis/MT.

A controvérsia submetida a exame cinge-se, portanto, em aferir a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada.

Como sabido, a tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.

Sua concessão está condicionada, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade de existência do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

Dito isso, nesta análise perfunctória própria do agravo de instrumento, verifico não estarem presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência – em específico, o perigo de dano.

Isso porque o adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública, e somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a “partilha antecipada”.

Nesse sentido, tem trilhado a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS CELEBRADO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO DE CUJUS – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER CONHECIDA E DECIDIDA NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – CPC/2015, ART. 612 – REMESSA DA DISCUSSÃO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, apenas admitido nas hipóteses de justa causa comprovada, da inexistência de prejuízo aos herdeiros e à Fazenda Pública, e de efetivo perigo na demora, devendo estar preenchidos os requisitos da tutela antecipada de urgência para tanto (CPC, art. 300, caput).(...)” (TJ-MT, RAI nº. 1010307-52.2019.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVENTÁRIO. ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por herdeira, visando a imediata liberação de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes em conta judicial vinculada ao processo de inventário. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A antecipação de quinhão hereditário é medida excepcionalíssima dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a "partilha antecipada". Precedentes. 4. Pairando dúvidas sobre as reais condições e necessidades da herdeira a ensejar a liberação imediata das quantias depositadas em Juízo, torna-se frágil o pleito que tem por causa garantir sua subsistência até o deslinde do inventário. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF, AI: 0709708-32.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021)

No presente caso, não se desconhece a situação do herdeiro, entretanto, as provas carreadas aos autos não se mostram suficientes e obstaculizam, ao menos nesta análise, a concessão da medida.

Não obstante os argumentos do agravante, tenho que não restou comprovada justa causa para levantamento antecipado, nem mesmo perigo concreto na demora (apesar de o agravante alegar que vem passando por dificuldades financeiras informa que atualmente trabalha como motorista de aplicativo).

Assim, pairando dúvidas sobre as reais condições e necessidades do agravante a ensejar, de pronto, a liberação da quantia depositadas em Juízo, torna-se frágil o pleito que tem por causa garantir sua subsistência digna até o deslinde do inventário.

Como exposto alhures, o adiantamento de quinhão hereditário pressupõe justa causa robustamente comprovada, até mesmo para que se evite maior tumulto processual e se zele pelo bom andamento do inventário.

Todavia, reafirme-se: tal comprovação não fora satisfeita até a presente etapa processual, motivo pelo qual não se identificam razões para desconstituir, por ora, o pronunciamento agravado.

Entrementes, apesar de sensível à pretensão, não vislumbro elementos capazes de ensejar o deferimento da medida.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022